Tribunal: TJDFT
Processo: 0714290-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §1o e §4o, INCISO I, DO CP, c/c ART. 14, INCISO II, DO CP). AMEAÇA (ART. 147 DO CP). PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DESVALORIZAÇÃO. CENSURA. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SÚMULA 269 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A palavra da vítima, coerente e segura, possui relevante valor probante, apta à sustentação do decreto condenatório do crime de ameaça. Comprovado que o réu, criminoso contumaz, intimidou a vítima com a promessa de um mal futuro, grave e injusto, que poderia efetivamente se concretizar contra ela, abalada a tranquilidade desta, incabível falar-se em absolvição.
2. Demonstrada pela prova pericial e testemunhal que a tentativa de furto se deu com o rompimento de obstáculo, preserva-se a qualificadora prevista no art. 155, § 4o, inciso I, do CP.
3. Se as consequências do crime não excedem o resultado típico, afasta-se a desvalorização da circunstância judicial correspondente. Os prejuízos suportados pela vítima em decorrência da tentativa do crime patrimonial não ultrapassou a esfera da normalidade, podendo ainda ser requerida a reparação cível, desnecessária, portanto, a desvalorização da circunstância judicial.
4. É critério amplamente aceito pela jurisprudência que na primeira fase da dosimetria da pena incidirá sobre cada circunstância judicial desvalorizada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima do delito em abstrato.
5. Ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos, faz-se possível a incidência do regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda, se o réu for reincidente e forem desfavoráveis as circunstâncias judiciais. Inteligência da súmula no 269 do c. STJ.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.